Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-50.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO ART. 386, VII, CPP. INCABÍVEL. ACERVO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. TEMOR EVIDENCIADO. ESTADO ANÍMICO DO AGENTE. DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR MANTIDA. LIMITE. VALOR INDICADO EM DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 147, caput, do Código Penal (ameaça).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a possibilidade de absolvição quanto ao crime de ameaça, diante da alegada insuficiência probatória para sustentar a condenação; (ii) a viabilidade de afastar a obrigação de reparar os danos morais decorrentes da infração e, de ofício, a adequação do quantum fixado, por ter excedido o valor expressamente indicado pelo Parquet.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo irrelevante o intuito do agente de concretizar o mal prometido – consumando-se o delito quando o infrator expõe a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica atemorizada, ou seja, tem a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade abaladas.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de notável força probatória – sobretudo quando em consonância com os demais elementos dos autos, ausente contraprova capaz de desmerecer o relato e/ou elementos que evidenciem a existência de motivo espúrio para injustamente incriminar o réu.
5. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Assim, havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida (art. 387, IV, do CPP), basta a comprovação do fato criminoso para que se reconheça o dano moral indenizável, mesmo não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Tema 983 STJ c/c art. 91, I, do CP.
6. Quanto à reparação mínima dos danos causados pela infração, por questões de coerência com a acusação e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, havendo quantia expressamente indicada pelo Parquet, esta deve corresponder ao teto da indenização em âmbito penal, não podendo ser exorbitada – embora não haja óbice para a complementação na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, I, e art. 147, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983; TJDFT, Acórdão no 2002709, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22/05/2025, Acórdão no 1991685, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025, Acórdão no 1870368, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29/05/2024.